Tribunal: TJDFT
Processo: 0715631-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0715631-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: HOSPITAL PACINI LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora